Tribunal: STF
Processo: RE 91314
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDENCIA ASSENTANDO AS DECISÕES EM DOIS
FUNDAMENTOS BASTANTES. II. INTERPOSTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ATACANDO APENAS UM DELES QUICA, PORQUE MAIS DEBATIDO, E SILENCIANDO
QUANTO AO OUTRO, DEU ENSEJO A INCIDENCIA DA SÚMULA 283, OBSTANDO SEU
CONHECIMENTO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.